Tribunal: STJ
Processo: 0805565-37.2022.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020410 - PA (2025/0304068-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
NULIDADE
DAS
PROVAS
REFUTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negou-
lhe provimento.
2. O agravante sustenta nulidade das provas obtidas por busca pessoal e ingresso
domiciliar sem justa causa, alegando afronta aos arts. 244 e 240, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Penal, sob o argumento de que a abordagem teria decorrido apenas de
"nervosismo" e fuga, sem elementos objetivos que configurassem fundada suspeita.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da abordagem e das provas dela
decorrentes, por entender que houve fundada suspeita nos termos do
do Código
art. 244
de Processo Penal, diante da fuga do recorrente ao avistar a guarnição e do ingresso em
terreno baldio durante ronda ostensiva. Na revista pessoal, foram apreendidas 72
porções de maconha, totalizando 51,3g, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e
Laudo Toxicológico Definitivo. A prova testemunhal confirmou a sequência dos fatos e a
apreensão da droga. A condenação foi mantida por existirem provas suficientes de
autoria e materialidade, sendo a busca pessoal considerada lícita e amparada por
fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base na
fuga do agravante ao avistar a guarnição policial e seu ingresso em terreno baldio
durante ronda ostensiva configura fundada suspeita, nos termos do
do Código de
art. 244
Processo Penal, e se as provas obtidas podem ser consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53260030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c206d908-9ffb-4f9e-bb4e-aeb7d7f536f3

5. A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de objetos ilícitos, conforme disposto no
do Código de Processo
art. 244
Penal.
6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial e seu ingresso em terreno baldio
durante ronda ostensiva configuraram fundada suspeita, justificando a abordagem policial.
7. A busca pessoal foi realizada de forma lícita, sendo corroborada pela apreensão de 72
porções de maconha, totalizando 51,3g, o que confirma a fundada suspeita.
8. A prova testemunhal colhida em juízo confirmou a sequência dos fatos e a apreensão
da droga, demonstrando a regularidade da atuação policial e a inexistência de nulidade
na busca pessoal.
9. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; CPP,
CF/1988,
o, X.
art. 244;
art. 5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c206d908-9ffb-4f9e-bb4e-aeb7d7f536f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020410 - PA (2025/0304068-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
NULIDADE
DAS
PROVAS
REFUTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negou-
lhe provimento.
2. O agravante sustenta nulidade das provas obtidas por busca pessoal e ingresso
domiciliar sem justa causa, alegando afronta aos arts. 244 e 240, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Penal, sob o argumento de que a abordagem teria decorrido apenas de
"nervosismo" e fuga, sem elementos objetivos que configurassem fundada suspeita.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da abordagem e das provas dela
decorrentes, por entender que houve fundada suspeita nos termos do
do Código
art. 244
de Processo Penal, diante da fuga do recorrente ao avistar a guarnição e do ingresso em
terreno baldio durante ronda ostensiva. Na revista pessoal, foram apreendidas 72
porções de maconha, totalizando 51,3g, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e
Laudo Toxicológico Definitivo. A prova testemunhal confirmou a sequência dos fatos e a
apreensão da droga. A condenação foi mantida por existirem provas suficientes de
autoria e materialidade, sendo a busca pessoal considerada lícita e amparada por
fundada suspeita.
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base na
fuga do agravante ao avistar a guarnição policial e seu ingresso em terreno baldio
durante ronda ostensiva configura fundada suspeita, nos termos do
do Código de
art. 244
Processo Penal, e se as provas obtidas podem ser consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de objetos ilícitos, conforme disposto no
do Código de Processo
art. 244
Penal.
6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial e seu ingresso em terreno baldio
durante ronda ostensiva configuraram fundada suspeita, justificando a abordagem policial.
7. A busca pessoal foi realizada de forma lícita, sendo corroborada pela apreensão de 72
porções de maconha, totalizando 51,3g, o que confirma a fundada suspeita.
8. A prova testemunhal colhida em juízo confirmou a sequência dos fatos e a apreensão
da droga, demonstrando a regularidade da atuação policial e a inexistência de nulidade
na busca pessoal.
9. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de objetos ilícitos, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. A fuga ao avistar a guarnição policial e o ingresso em terreno baldio durante ronda
3.
ostensiva configuram fundada suspeita, justificando a abordagem policial.
A busca
pessoal realizada com base em fundada suspeita e corroborada pela apreensão de
drogas é considerada lícita.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; CPP,
CF/1988,
o, X.
art. 244;
art. 5
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.704/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg
27/8/2025,
23/9/2025;
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.860.122/RO,
DJEN de
16/9/2025,
22/9/2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS PEREIRA ANDRADE contra
decisão monocrática proferida às fls. 329/333 que, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 341/349), o agravante sustenta nulidade das provas
por busca pessoal e ingresso domiciliar sem justa causa, em afronta aos arts. 244 e 240,
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal – CPP, porque a abordagem teria decorrido
apenas de “nervosismo” e fuga, sem elementos objetivos que configurassem fundada
suspeita.
Requer a reconsideração da decisão para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo a ilicitude das provas e absolvendo o agravante com fundamento no
VII, do CPP. Subsidiariamente, submissão do agravo regimental ao colegiado
art. 386,
para provimento.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Sobre a nulidade da busca pessoal que resultou na
apreensão de drogas, assim decidiu o Tribunal local:

1. Preliminar: Da absolvição por ilegalidade na realização de busca
pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.
A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e
das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal
ter sido realizada no recorrente em via pública por policiais
militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando as
o acervo dela decorrente, requerendo seja reconhecida a nulidade
de todos os atos posteriores.
Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante
foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares se
encontravam em ronda ostensiva, momento em que ao
atingirem a Passagem Camara, próximo ao Canal São
Joaquim, perceberam este fugindo e pulando em seguida em
um terreno baldio ao avistar a guarnição. Ato contínuo, os
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

agentes de segurança empreenderam diligências e lograram
êxito ao encontrar o Recorrente.
Após revista pessoal foram encontrados com Lucas Pereira
Andrade em suas partes íntimas 72 (setenta e duas) unidades de
maconha, embaladas uma a uma em plástico filme, pesando 51,3g
(cinquenta e uma gramas e três miligramas), conforme Auto de
Apreensão e Apresentação (ID n° 16412661 p. 18) e Laudo
Toxicológico Definitivo (ID n° 16412732 p. 1-2).
Com efeito, prescreve o
do Código de Processo Penal que
art. 244
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver de que a pessoa esteja na posse de arma proibida
ou de objetosfundada suspeita ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da
intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo
o, X, da Constituição Federal.
art. 5
Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta
de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver
quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo
da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em
diversas Cortes:
(...)
Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais
militares DEVISON ROGÉRIO DA SILVA, DANIEL VILHENA
PENHA e THALITA PINHEIRO BRITO que participaram da
prisão em flagrante do Recorrente, os quais ratificaram os
fatos relatados na peça inicial, estes declarararam que,
durante ronda de rotina no Barreiro, visualizaram o Apelante
evadir-se ao avistar a guarnição, e após realização de buscas
o mesmo foi encontrado e que após revista, encontraram com
o mesmo 51,3g (cinquenta e uma gramas e três miligramas)
de maconha.
Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou os fatos narrados,
contudo, de forma isolada.
Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do
Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de
autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em
consideração as circunstâncias em que as drogas foram
apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas
em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e
comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há
nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi
confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas
na posse do apelante.

O
do CPP dispõe que
art. 244
"a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
.
busca domiciliar"
No caso em apreço, o Tribunal de origem assentou
que a busca pessoal decorreu de operação em que policiais
militares se encontravam em ronda ostensiva, momento
em que ao atingirem a Passagem Camara, próximo ao
Canal São Joaquim, perceberam este fugindo e pulando
em seguida em um terreno baldio ao avistar a guarnição.
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam
diligências e lograram êxito ao encontrar o Recorrente.
Diante dessas circunstâncias, conclui-se que a busca
pessoal não foi arbitrária, como alega a defesa, mas sim
embasada em fundada suspeita de que o agravante portava
material ilícito e estava envolvido em atividade de mercancia.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação
dos policiais, uma vez que ela se apoiou em elementos
concretos e indícios de situação de flagrante delito.
Ressalte-se que a fundada suspeita foi confirmada
pela apreensão de drogas, afastando-se, assim, a alegação
de nulidade da busca.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO. TEMA N. 656 DO STF. ATUAÇÃO JUSTIFICADA.
FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o
habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso previsto
na legislação processual penal, sendo admitida excepcionalmente
a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, circunstância não evidenciada no
caso.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588
(Tema n. 656 da repercussão geral), firmou entendimento de que é
constitucional o exercício, pelas guardas municipais, de atividades
de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo
comunitário, desde que respeitadas as competências das demais
forças de segurança.
3. No caso concreto, a abordagem decorreu de fundadas
suspeitas, respaldadas em elementos objetivos: o local é
conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e o acusado foi
visto entregando um objeto a um terceiro que, ao perceber a
aproximação dos guardas municipais, evadiu-se do local.
4. A busca pessoal foi devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na
art. 244
diligência realizada pelos agentes da guarda municipal.
5. Agravo regimental provido para não conhecer do habeas
corpus, cassando a ordem concessiva anteriormente proferida.
(AgRg no HC n. 916.704/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
23/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração
interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo
regimental para conhecer do agravo em recurso especial, mas não
admitiu o recurso especial, com fundamento nos arts. 21-E, V, e
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
2. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão
embargado, afirmando que, embora tenha afastado os óbices
sumulares para permitir o conhecimento do agravo, aplicou as
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

Súmulas 7 e 83 do STJ para não admitir o recurso especial.
Requereu o provimento dos embargos ou, subsidiariamente, a
concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a ilicitude
da diligência.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em
saber se houve contradição ou omissão no acórdão embargado ao
aplicar as Súmulas 7 e 83 do STJ para não admitir o recurso
especial, e se seria possível a concessão de habeas corpus de
ofício para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e veicular.
III. Razões de decidir4. Os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal.
5. Não há contradição no acórdão embargado, pois a aplicação da
Súmula 7 do STJ decorreu da necessidade de reexame do acervo
probatório para contrapor o entendimento das instâncias ordinárias
sobre a existência de fundada suspeita para a abordagem policial.
6. A alegação de omissão quanto à Súmula 83 do STJ foi
afastada, pois o acórdão embargado apontou decisões do STJ que
tratam do tema, demonstrando que não houve omissão ou
contradição.
7. A busca pessoal e veicular realizada em via pública foi
considerada legal pelas instâncias ordinárias, com base em
fundada suspeita, afastando a hipótese de flagrante ilegalidade
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese8. Resultado do Julgamento: Embargos
rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 7 do STJ é válida quando o recurso
especial demanda reexame do acervo probatório para contrapor o
entendimento das instâncias ordinárias.
2. A busca pessoal e veicular realizada em via pública, com base
em fundada suspeita, é considerada legal e não enseja flagrante
ilegalidade para concessão de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; RISTJ, arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 729.926, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.860.122/RO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
)
22/9/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do
recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, negar-lhe provimento." (fls. 329/333)

Assim, se verifica que, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da
abordagem e das provas dela decorrentes, por entender que houve fundada suspeita nos
termos do
do Código de Processo Penal – CPP, diante da fuga do recorrente ao
art. 244
avistar a guarnição e do ingresso em terreno baldio durante ronda ostensiva.
Com efeito, policiais militares, em diligência, localizaram o recorrente e, na revista
pessoal, apreenderam 72 porções de maconha, embaladas individualmente, totalizando
51,3g, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo. A
Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

prova testemunhal, em juízo, confirmou a sequência dos fatos (fuga, busca e revista) e a
apreensão da droga. Portanto, foi mantida a condenação por existirem provas suficientes
de autoria e materialidade. A busca pessoal foi considerada lícita, amparada por fundada
suspeita, corroborada pela apreensão de drogas.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA52918448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:20:52
Código de Controle do Documento: 89ffa202-01c5-4a77-a2ba-a1f4db71ed75

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.020.410 / PA
Número Registro: 2025/0304068-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08055653720228140401 8055653720228140401
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS PEREIRA ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS PEREIRA ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA53243196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:31
Código de Controle do Documento: 0ece62ce-7ab2-4c2f-a0f6-2820c49c1630

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:31
Código de Controle do Documento: 0ece62ce-7ab2-4c2f-a0f6-2820c49c1630